Tribunal: CARF
Processo: 10875.903789/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903789/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.328 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
PYTHON ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR DE IPI
Indeferimento do pedido por insuficiência de lastro creditório

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de litígio decorrente de Despacho Decisório emitido quando da análise
do Pedido de Ressarcimento no 20272.92184.220910.1.1.01-0419, transmitido em 22/09/2010
pela contribuinte, na qual indicou crédito resultante de Ressarcimento de IPI, relativo ao 3o
Trimestre/2009, no valor de R$ 7.609,98.
A Delegacia de origem, em análise eletrônica datada de 05/07/2011, emitiu
despacho decisório, deferindo apenas parcialmente o crédito pleiteado no valor de R$ 7.295,75.
Ocorre que o valor deferido foi insuficiente para homologar a compensação
constante do PER/DCOMP no 23944.66640.240111.1.3.01-5483, bem como não houve valor a
ser
restituído/ressarcido
para
o
PER/DCOMP
no
20272.92184.220910.1.1.01-0419,
prosseguindo se na cobrança do saldo devedor no valor principal de R$ 17.937,50.
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que na
criação do PERDCOMP no 06859.41196.220910.1.3.01-1652, do 3o trimestre de 2009, foi
informado erroneamente o PERDCOMP no 20272.92184.220910.1.1.01-0419, quando o correto
seria no 09884.88516.220910.1.1.01-0974 e que por este motivo foi encontrada insuficiência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903789/2011-88
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.328 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903789/2011-88

crédito e que, no entanto, após nova análise fora comprovado o direito ao valor de crédito em
aberto para a devida quitação do débito mencionado no despacho decisório.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O presente recurso aponta que a decisão da DRJ não considerou créditos de que
fato, em seu entendimento, existem, alegando que deveria ser homologado, no mínimo, o valor
de R$ 12.982,19, o qual não seria o valor pedido no montante de R$ 19.987,41, mas não poderia
ser desconsiderado.
Argumenta a recorrente que a falta de previsão legal para correção do erro de
preenchimento no pedido de ressarcimento e compensação após decisão administrativa não
impede o reconhecimento do crédito e consequentemente não poderia gerar o nascimento da
obrigação tributária por ser um erro escusável que não gerou prejuízo ao Fisco, alegando que se
existe crédito ele deve ser usado para quitar o tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De fato não argumento a ser analisado em sede de preliminar.
Com relação ao mérito a Recorrente alega que as compensações negadas tiveram
lastros em créditos a seu favor.
A Recorrente reconheceu que houve equívoco no preenchimento da
PER/DCOMP, reconheceu que o valor do crédito suspostamente existente não seria suficiente
para a quitação da compensação praticada e, nesse cenário, solicita a análise do crédito residual
para quitar parte dos tributos. O Recurso não pode prosperar.
De fato, não hipótese de ser deferido integralmente o pleito, o crédito disponível
seria insuficiente para homologar a compensação pretendida no PERDCOMP no
23944.66640.240111.1.3.01-5483, visto remanescer em cobrança ainda o saldo devedor de R$
17.937,50.
Conforme é cediço a compensação extingue o crédito tributário, mediante
apresentação de declaração de compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior
homologação.
No presente caso não há crédito suficiente e, consequentemente, não pode haver
compensação, sendo que os débitos constantes da DCOMP no 23944.66640.240111.1.3.01-5483
devem permanecer na condição de não homologados.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.328 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903789/2011-88

Ora, a legislação tributária permite que seja aplicado o instituto da compensação
tributário, desde que sejam cumpridas as regras desse instituto. No presente caso é claro que as
regras não foram cumpridas não podendo prevalecer o argumento de existem créditos. O
instituto da compensação segue regras formais justamente para proteger o dinheiro dos
contribuintes, prevalecendo o interesse público, protegido, conforme mencionado, pelas regras
expressas de compensação, sendo a mais basilar delas a existência de crédito suficiente para a
quitação do tributo almejado.
Ademais, nos termos da legislação vigente, não existe previsão para correção dos
referidos documentos apontados pelo recorrente, após ter sido proferida decisão administrativa.
Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 141
DF CARF MF
Original